Tribunal: TJSP
Processo: 2057422-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 1.292/16 – Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057422-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Inadmissibilidade – Violação dos princípios da razoabilidade e isonomia – Inocorrência – Prazo razoável para comparecimento em avaliação de ratificação de autodeclaração étnica – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Limite de idade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Inadmissibilidade – Violação dos princípios da razoabilidade e isonomia – Inocorrência – Prazo razoável para comparecimento em avaliação de ratificação de autodeclaração étnica – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Limite de idade previsto em edital – Possibilidade – Previsão do art. 2o da Lei Complementar no 1.292/16 – Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.